Tribunal: STF
Processo: ARE 1577338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO - penhora de imóvel — leilão designado - alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família — indeferimento em primeiro grau — recurso do executado — descabimento — ausência de provas de que o imóvel é protegido pela Lei 8.009/90 — exegese do art. 373, II do CPC — precedentes — alegação de nulidade de penhora, pois não houve intimação de outro coproprietário, a teor do art. 842 do CPC - não acolhimento — prova nos autos de que houve a efetiva intimação do outro co-proprietário - despacho mantido — recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Foi penhorado a totalidade do imóvel, mas consignado como parte ideal de propriedade do coexecutado o percentual de 25% no imóvel objeto da matrícula sob nº 41.800 do 1º CRI de Piracicaba - SP.



    Em petição de fls. 1.031/1.034, o executado requereu a suspensão de realização de hasta pública sob o argumento de que o imóvel é bem de família, sendo impenhorável. [...]



    Alega o executado que tal imóvel é seu único bem, sendo utilizado como residência. E que por isso não pode ser constrito.



    E que a certidão do Sr. Oficial não descreveu os fatos corretamente à fl. 804. Que estava em viagem e o oficial apurou que os vizinhos não conhecem o executado.



    Em outro ponto da defesa, assinala que não houve a intimação de todos os coproprietários para a validade da penhora, nos moldes do art. 842 do CPC.



    Assinala que não houve intimação do coproprietário Benedito Antonio Barbosa, já falecido, e nem de seus herdeiros. Alega que foi encartado comprovante de intimação do leilão, via postal, em 10/01/2020. E que nessa data, o mesmo encontrava-se hospitalizado, vindo a falecer em 15/01/2020, deixando viúva e herdeiros. [...]



    Para que o recorrente fizesse jus à proteção legal de seu imóvel, deveria comprovar que se trata do único imóvel utilizado como sua moradia permanente.



    Mas assim não procedeu. [...]



    Relata a certidão do mandado de constatação pelo Sr. Oficial de Justiça, de fl. 804: [...]



    Ora, dada a contradição fática da certidão no sentido que o executado reside no imóvel, mas não é conhecido pela vizinhança, consignese que o ônus de provar a impenhorabilidade do bem compete ao agravante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.



    O recorrente nada encartou com a petição de fls. 1.031/1.034. Nem mesmo contas de luz, água, correspondência foram juntadas, quiçá declarações de IRPF. [...]



    O cerne da questão cinge-se sobre a alegação de que não houve intimação do coproprietário Benedito Antonio Barbosa, já falecido.



    Essa premissa não pode ser aceita.



    Ora, o telegrama foi enviado ao Sr. Benedito às fls. 599/600. E nessa missiva consta a comunicação da designação do leilão eletrônico do imóvel de matrícula nº 41.800. Foi entregue em 09/01/2020 e não no dia 10/01/2020, como quer fazer crer o agravante.



    Embora o coproprietário tenha falecido em 15/01/2020 (fl. 637), não há provas de que ele foi hospitalizado no dia 10/01/2020. O recorrente nada encartou a respeito.



    E houve a intimação no dia 09/01/2020.



    De mais a mais, a decisão objurgada foi clara ao postergar a intimação dos coproprietários para momento oportuno, confira-se: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente